Tribunal: TJDFT
Processo: 0011924-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas, especialmente devido à confissão do réu, que se encontra em harmonia com o contexto dos fatos.

2. Fixada a pena no mínimo legal, com fixação do regime aberto e substituição por pena restritiva de direito, não há fundamento para modificação da sentença.

3. Apelação conhecida e desprovida.